Tribunal: TJDFT
Processo: 0716604-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA. ORDEM PREJUDICADA.
1. Prejudicado se encontra o presente “writ”, pois não mais subsiste o suposto constrangimento ilegal apontado pelo paciente, tendo em vista que a prisão preventiva foi revogada.
2. Ordem prejudicada.